Tribunal: TJDFT
Processo: 0704460-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704460-22.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JULIANO JOFFILY LEUMAN FALEIRO RECORRIDO: HERNAN DUTRA SOARES PENA, MARISE DUTRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambas, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS. PESQUISA VIA INFOJUD. SUSPENSÃO. ART. 313, V, A, CPC. DEPENDÊNCIA DO JULGAMENTO DE OUTRA DEMANDA. VEDAÇÃO DE PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS. ART. 314, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Suspensa a tramitação dos embargos e da própria execução com amparo no art. 313, inciso V, aliena “a”, do CPC, por depender do julgamento de outra ação anulatória em que se discute a própria nulidade do negócio jurídico que originou o título ora em execução, mostra-se vedada a prática de atos processuais, sob pena de nulidade, conforme art. 314 do CPC. 2. Não constituindo a pretensão de pesquisa via INFOJUD medida excepcional e urgente apta a evitar dano irreparável durante o sobrestamento do feito executivo, não sendo suficiente para tanto a mera alegação de frustração da execução, mostra-se descabido seu deferimento. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) 4o, 6o, 139, inciso IV, 300, 314 e 919, §5o, todos do Código de Processo Civil, defendendo que a realização de pesquisa pelo sistema INFOJUD, com vista à garantia da execução é uma medida urgência no caso concreto, que tem por escopo exatamente evitar dano irreparável, inclusive assegurar o resultado útil do processo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosperar no que tange à indicada afronta ao artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, já decidiu o STJ: “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1525445/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Em recente decisão, confira-se AgInt no AREsp 1679244/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 21/10/2020. O apelo também não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 6o, 139, inciso IV, 300, 314 e 919, §5o, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o acórdão, com base no caso concreto dos autos, entendeu que: “À luz dos referidos dispositivos legais e não constituindo a pretensão de pesquisa via INFOJUD medida excepcional e urgente apta a evitar dano irreparável durante o sobrestamento do feito executivo, não sendo suficiente para tanto a mera alegação de frustração da execução, mostra-se descabido seu deferimento no presente momento processual, sob pena de eventual nulidade do ato.” (ID 16978767). Assim, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Nesse sentido, AgInt no AREsp 1679401/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/10/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034